Tribunal: TJDFT
Processo: 0752428-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA ANTECIPADA. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 0405992-25.2021.8.07.0015. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como cediço, para conferir maior celeridade à medida de caráter excepcional para combater a pandemia de COVID 19, em consonância com a Recomendação no 62/2020 CNJ, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal concedeu prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, a centenas de reeducandos no regime semiaberto, de acordo com os critérios estabelecidos no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.

2. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da benesse, e inexistindo óbice à concessão da prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, aos condenados por crime patrimoniais, na medida em que o regramento interno veda a concessão do benefício, tão-somente, aos apenados por crimes contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou aqueles previstos na Lei no 12.850/13, deve ser mantida a decisão que a concedeu.

3. Recurso conhecido e desprovido.